Tribunal: CARF
Processo: 10730.002222/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002222/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.273 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LEONARDO AUGUSTO DE FREITAS MERECCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MATÉRIA EXAMINADA
PELO ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
Do acordão que nega conhecimento à impugnação, cabe a interposição de
recurso voluntário para discutir a cognoscibilidade da irresignação do sujeito
passivo.
Se as razões recursais se limitarem a discutir a matéria de fundo, dissociadas da
negativa de conhecimento atribuída à impugnação, elas não deverão ser
conhecidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002222/2010-56
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.273 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002222/2010-56

Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 04/08)
relativo ao exercício de 2007, ano-calendário 2006, a qual resultou na apuração de
imposto suplementar no valor de R$ 6.064,45. Conforme consta da descrição dos fatos,
foi apurada Omissão de Rendimentos Sujeitos à Tabela Progressiva, no valor de R$
35.223,39, recebidos da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF.
Cientificado em 05/03/2010 (fl. 30), o Interessado apresentou, em 09/03/2010, a
impugnação de fl.02 na qual alega, em síntese, que nunca houve omissão, pois os
valores estavam registrados no quadro de rendimentos isentos e não tributáveis,
conforme orientação da Assessoria Tributária Ernst & Young, visto que o Manual da
Receita Federal não orienta como proceder nos casos de rendimentos tributáveis cuja
tributação esteja com exigibilidade suspensa por força de concessão de liminar judicial.
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, não obstante há que se
analisar a competência desta instância de julgamento para apreciar a lide.
Conforme se verifica às fls. 13 e 16/17 e ainda em pesquisas junto ao sítio na internet da
Justiça Federal do Rio de Janeiro, o valor lançado pela autoridade fiscal corresponde a
rendimentos cuja tributação está sendo discutida na esfera judicial.
Assim, tendo em vista que a presente lide é objeto de ação judicial, é de se considerar
renunciadas as instâncias administrativas.
Segundo dispõem o artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro
de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a
propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi editado Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal (ADN/COSIT) no 03/96, cujos
termos encontram-se reproduzidos a seguir:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc);
c ) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN; na hipótese da alínea anterior, não se
verificando a ressalva ali contida, proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-
se de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada
a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV
(concessão de medida liminar em mandado de segurança), do artigo 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito(art. 267 do CPC).(Grifei)
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais poderia
ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição
Federal, que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais.
Em outras palavras, o fato de o Contribuinte ter optado por discutir na via judicial se
deve incidir IR sobre esses rendimentos, por si só, exclui a possibilidade de apreciação
do mérito na via administrativa. Nesse mesmo sentido foi proferida a Súmula CARF
no1:
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.273 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002222/2010-56

Súmula CARF no 1:Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Dessa forma, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário,
não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação para verificar a legalidade
do lançamento no que diz respeito à tributação dos referidos rendimentos.
Diante do exposto, voto no sentido de que NÃO SE TOME CONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, tendo em vista que o Contribuinte discute a mesma
matéria na via judicial, observando-se que ficará a cargo da delegacia de origem adotar
as providências conforme o disposto no item “c” do ADN/COSIT no 03/1996,
supratranscrito, bem como acompanhar o trâmite da ação judicial e cumprir o que for
decidido, após o trânsito em julgado de sentença.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes ou
posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, tornando definitivo o
lançamento, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não conhecendo da
impugnação apresentada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos
juntados aos autos, e, portanto, inexiste omissão; e
b)
os rendimentos foram declarados indevidamente como isentos ou não
tributáveis por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente a penalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto as respectivas razões estão
dissociadas da motivação e da fundamentação do acórdão-recorrido.
De fato, o acórdão-recorrido não conheceu da impugnação, por entender que a
validade do crédito tributário era objeto de ação judicial (Súmula CARF 01).
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.273 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002222/2010-56

Diferentemente, o recorrente não discute a cognoscibilidade da impugnação, e
volta-se à questão de fundo, isto é, a validade do registro dos rendimentos como isentos ou não
tributáveis.
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho das razões recursais (fls. 40):

Esperando que as minhas explicações sejam aceitas pela Turma de Julgamento pois entendo, se
houve erro foi formal, não omissão nem ocultação de valores, tudo esta devidamente registrados ,
assim na hipótese da Turma de Julgamento entender que realmente o valor recebido pelo
contribuinte como suplementação de aposentadoria deva ser tributado, apesar de estar com
exigibilidade suspensa por ordem judicial. que seja permitido ao contribuinte apresentar uma
Declaração Retificadora sem aplicação de multa de oficio, juros de mora ou outros acréscimos.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 46
DF CARF MF
Original